Tribunal: STF
Processo: HC 96104
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVIMENTO 275 DO 
   CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ILEGALIDADE. OFENSA AOS 
   PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   provimento apontado como inconstitucional especializou vara federal 
   já criada, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna 
   confere aos Tribunais.
II - Não há violação aos princípios 
   constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da 
   perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura interpretativa do 
   art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da 
   competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos 
   Tribunais. Precedentes.
III - O tema pertinente à organização 
   judiciária não está restrito ao campo de incidência exclusiva da lei,
   uma vez que depende da integração de critérios preestabelecidos na 
   Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos Tribunais 
   (Informativo 506 do STF).
IV - Ordem denegada.